Tribunal: TJPA
Processo: 0001251-21.2008.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÃTIMA. DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÃCIO.1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vÃtima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o do apelante nos termos pretendidos pela defesa.2. HÃ¡ que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada de ofÃcio, devendo esta ficar prÃ3ximo ao seu grau mÃ©dio, uma vez que restou apenas trÃªs circunstÃ¢ncias judiciais valoradas negativamente em face do apelante.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001251-21.2008.8.14.0049
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (2ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: REINALDO DE SOUZA AGUIAR - Márcio da Silva Cruz - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.
2. Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada de ofício, devendo esta ficar próximo ao seu grau médio, uma vez que restou apenas três circunstâncias judiciais valoradas negativamente em face do apelante.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO SEU GRAU MÉDIO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um de fevereiro a três de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que condenou o recorrente
REINALDO DE SOUZA AGUIAR
a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e, pagamento de 259 (duzentos e cinquenta) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que:
(...)
Constam nos presentes autos de inquérito policial tombado sob o nº 76/2008.000385-3, que no dia 05 de julho de 2008, o denunciado em companhia de seu comparsa identificado como ¿Tico¿, armados com escopeta e revólver dirigiram-se até a fazenda Rio da Prata neste município, com o intuito de assaltar.
Chegando ao local dirigiram-se para a primeira casa, onde anunciaram o assalto, amarrando em seguida as vítimas que lá estavam, Vanceslauzinho Passos Dantas, Joel Faustino dos Santos e Wladimir Chagas Barbosa. Nesta ocasião a dupla de meliantes subtraiu R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em dinheiro e outros objetos. Em seguida com a vítima Wladimir Chagas Barbosa como refém, a dupla de assaltantes dirigiu-se até a sede da fazenda, onde se encontravam Léo Magno Freitas e outras pessoas.
Na sede da fazenda renderam as pessoas que lá estavam, amarraram os homens no banheiro e trancaram as mulheres no quarto, em seguida subtraíram diversos objetos entre eles, um notebook, aparelhos de celulares, etc., após fugiram.
No dia 06 de julho de 2008, a vítima Léo magno Freitas estava no shopping Iguatemi, em Belém, quando reconheceu o denunciado como um dos autores do assalto. Acionou os seguranças, os quais acionaram a polícia, sendo então o denunciado, conduzido até a polícia desta cidade, onde foi erroneamente autuado em flagrante delito.
(...).

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados Reinaldo de Souza Aguiar, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação (fls.131/136, condenando o réu Reinaldo de Souza Aguiar nas sanções descritas no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo a apresentação das razões, na forma do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões. A defesa requer a reforma da sentença em razão da insuficiência de provas e negativa de autoria a fundamentar a condenação do apelante no delito imputado.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 148/149), pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que na data de 10 de outubro de 2018, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão de insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas Venceslauzinho Passos Dantas e Léo Magno Freitas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Venceslauzinho Passos Dantas em sede de instrução e julgamento, acostada às fls. 43:
¿(...) QUE no dia do ocorrido tinha vindo a cidade de Castanhal sacar dinheiro para fazer pagamentos; QUE trabalha até o dia de hoje, esclarecendo que esta fazenda pertence ao Deputado Priante. Assim que chegou na fazenda localizada em Santa Izabel, se dirigiu até a sua casa que fica próximo à Sede; QUE estava realizando o pagamento de três funcionários, quando chegaram dois indivíduos do sexo masculino, sendo um armado com escopeta e outro com um revólver. Entraram no local atirando, amarraram o depoente e inicialmente subtraíram R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos) reais em dinheiro e passaram a lhe agredir fisicamente, inclusive quebraram duas costelas, seu nariz e seus óculos; ; QUE a todo momento era ameaçado de morte, inclusive, colocavam a escopeta na sua boca; QUE os dois autores do fato a todo momento exigiam mais dinheiro, então passado algum tempo foram até a sede, onde estava a filha do deputado e lá prenderam no quarto esta, duas empregadas e três crianças e assim ficaram sabendo que a esposa do deputado estava chegando, então ficaram aguardando a sua chegada. Como esta demorou, os dois autores resolveram ir embora, entretanto antes de saíres retornaram ao local onde estava o depoente e como perceberam que este se desamarrou, passaram a atirar vindo a atingir um dos funcionários no braço; QUE subtraíram também um notebook, cinco celulares e a chave do carro do depoente; QUE subtraíram do depoente relógio, aliança, celular; QUE na delegacia reconheceu o acusado Reinaldo de Souza Aguiar, inclusive Reinaldo foi quem mais lhe bateu. (...) QUE não estavam encapuzados nem usaram boné; esclarece que no domingo a filha do deputado quando foi até o shopping Castanheira para comprar novo celular reconheceu o acusado Reinaldo, que estava na loja comprando chip para o celular que havia subtraído, em companhia de sua esposa, então foi chamada a segurança e após a polícia que passou a monitorar Reinaldo que assim foi preso; (...) QUE foi recuperado do depoente apenas um rádio e em dinheiro R# 250,00; (...).

Da mesma forma foram as declarações da vítima Léo Magno Freitas em sede de instrução criminal, quando descreveu minuciosamente como se deram os fatos relatados na denúncia, e o reconhecimento do recorrente Reinaldo de Souza Aguiar.

Por sua vez as testemunhas Jânio Fran dos Santos Pinto e Marcelo Santos Ferreira, aduzem que não presenciaram o crime, pois apenas fizeram a prisão do apelante, após uma testemunha reconhecer o acusado em shopping de Belém.

Como se vê, os depoimentos da vítima e da testemunha são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
(...)
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa.
2.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
REINALDO DE SOUZA AGUIAR
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado primevo valorou negativamente a
culpabilidade
, a
conduta social
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente e seu comparsa foi pautada pela violência exacerbada contra uma das vítimas, agredindo violentamente Vanceslauzinho Passos, quebrando duas costela e seu nariz e, ainda, imprimido constante ameaça psicológica contra as pessoas que ficaram refém dos meliantes, motivo pelo qual, entendo como presente o maior grau de censurabilidade necessário para negativar o vetor.

Relativamente à
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

O cometimento do crime na residência da vítima e na casa principal da fazenda onde se encontrava a filha do proprietário e se namorado, juntamente com as funcionárias da fazenda, local de refúgio e tranquilidade natural do homem enquanto ser social é, por toda evidência, elemento apto a negativar o vetor ora em comento

Relativamente
às consequências
do crime
, compreendidas pela doutrina como ¿
o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico
¿ (NUCCI, Guilherme de Souza,
in
Individualização da Pena, 4ª. edição, São Paulo, editora RT, 2011, p.182) e como ¿
os efeitos da conduta do agente, o maior ou menor dano (ou risco concreto de dano) para a vítima...¿
(DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8ª Edição. Editora Saraiva. 2010. p. 275).

Assim, embora sempre com a cautela de que sejam valoradas apenas as consequências que extrapolem o resultado previsto no tipo penal, não se mostra razoável que se despreze a existência de traumas emocionais nas vítimas de roubos que acarretem inevitável abalo no seu cotidiano e no seu estado psicológico, bem como em razão da recuperação somente de um celular e do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

O Superior Tribunal de Justiça tem confirmado a possibilidade de exacerbação da pena por conta das consequências do delito desde que devidamente fundamentada, mediante a assertiva de que
¿a forma de execução do delito, caracterizada por violência desnecessária, é suficiente para a fixação da pena base acima do mínimo legal". (HC 102.806/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe 22/02/2010
.

Assim, verifico que restaram apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual passo a realizar nova dosimetria em face dos delitos de roubo e estupro.

Diante disso,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, próximo ao seu grau médio, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes e atenuantes, ficando provisoriamente a pena aplicada nesse patamar.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, razão pela qual aplico o percentual de 1/3 (um terço), aumentado a pena em 02 (dois) anos e 01 (um) mês, razão pela qual fixo a reprimenda de forma concreta e definitiva em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado
,
de

acordo com o art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, REDIMENSIONA A PENA-BASE APLICADA EM FACE DO RECORRENTE
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 03 de março de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator